Tribunal: TJDFT
Processo: 0724886-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724886-16.2024.8.07.0000 RECORRENTE: POINT CALCADOS LTDA RECORRIDO: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. SUCESSÃO EMPRESARIAL. INCLUSÃO DA SUCESSORA IRREGULAR NO POLO PASSIVO DA RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em deliberar a respeito do acerto da decisão interlocutória proferida pelo Juízo singular que, ao reconhecer a existência de indícios de sucessão empresarial irregular, determinou que a ora recorrente figurasse no polo passivo do incidente de cumprimento de sentença instaurado pela ora recorrida, destinado à satisfação de crédito constituído por meio do ajuizamento de ação monitória. 2. Nos termos da regra prevista no art. 1144 do Código Civil a alienação de estabelecimento empresarial somente produz efeitos em relação aos eventuais terceiros depois de ser averbado, o negócio jurídico correspondente, na Junta Comercial e publicado na imprensa oficial. 2.1. No caso em deslinde é perceptível que não houve, ao menos de modo regular, o trespasse entre a devedora original e a ora recorrente. Isso não obstante, os elementos de prova coligidos aos autos do processo de origem revelam que houve a dissolução empresarial irregular da devedora originária, sendo pertinente destacar, a esse respeito, o fato de que ambas as pessoas jurídicas exercem a mesma atividade econômica e ocupam o mesmo espaço físico, além de possível vínculo familiar entre os sócios. 4. Recurso conhecido e desprovido. A parte recorrente alega que o acórdão combatido ensejou violação aos artigos 489, inciso IV, e 1.022, incisos I, II, e III, ambos do Código de Processo Civil, alegando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não teria sanado os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 489, inciso IV, e 1.022, incisos I, II, e III, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, "Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro material, omissão, contradição ou obscuridade” (REsp n. 2.130.489/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023